Tribunal: TJDFT
Processo: 0744724-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE SUPRARRENALECTOMIA UNILATERAL. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de tratamento cirúrgico de SUPRARRENALECTOMIA UNILATERAL, nos termos da prescrição médica. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
3. A Recorrente alega que conta com 56 anos, vez que nascida aos 25/12/1967, e possui o diagnóstico de glândula supra-renal (adrenal), o que lhe acarreta hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, com indicação médica de realização da cirurgia em questão, encontrando-se inserida no SISREG III desde o dia 03/12/2021, sob a classificação de risco amarelo-urgente, sendo que, desde então, a Recorrente aguarda pela realização do procedimento cirúrgico, tratando-se de situação de urgência, pois a paciente está com a pressão arterial descontrolada e comprometimento de 50% da artéria renal direita. Além disso, há comprometimento significativo do rim, com rápida progressão do nódulo, o que coloca em risco a própria vida da paciente.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 53129442).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, que determinou a realização da cirurgia em observância aos critérios de prioridade clínica da central de regulação, tal equivale à improcedência do pedido. Afinal, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, bem como sua vida. Afinal, trata-se de paciente em estado grave, que já teve a indicação do tratamento cirúrgico em questão desde o mês de dezembro de 2021, mas a cirurgia jamais foi realizada.
7. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois nos termos do relatório médio de ID 51355948, assinado por médica lotada no Hospital Região Leste (Paranoá), que compõe a estrutura de saúde pública do Distrito Federal, está demostrada a necessidade da Requerente de se submeter à cirurgia em questão.
8. Além disso, trata-se de paciente em estado grave, que necessita realizar o procedimento cirúrgico para a melhora do seu comprometido estado de saúde. Some-se a isso o fato de que, nos termos da decisão de ID 51355950, o Juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao Requerido que realizasse o procedimento cirúrgico da Recorrente no prazo de 15(quinze) dias, mas não há informação de cumprimento da decisão. Contudo, nos termos da sentença, o pedido foi julgado procedente, determinado ao Requerido que providencie a cirurgia da qual a Recorrente necessita, mas conforme os critérios de prioridade clínica definidos na Central de Regulação da Secretaria de Saúde, deixando de fixar prazo para o cumprimento da obrigação.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III no dia 03/12/2021, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, desde 03/12/2021 já decorreram mais de 02(dois) anos e um mês, ou mais de 760 dias, sendo que a Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.
10. Conforme acentuado pelo Ministério Público, "a não fixação de prazo para a realização do serviço de saúde cujo direito do paciente está demonstrado implica na recusa à exigibilidade judicial do direito à saúde – e por conseguinte na negativa do seu caráter de fundamentalidade – tornando o comando judicial uma mera exortação ao Distrito Federal e subvertendo a função jurisdicional, na medida em que exortação é tarefa de enunciado legal, não de comando judicial (que por definição é injuntivo)".
11. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
12. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.